Tribunal: STF
Processo: RE 1266696
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E CONCUSSÃO. ARTIGOS 248 E 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONEXÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por A.L.P. e A.J.S.J. manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “Apelação. Crime militar. Concussão. Competência. Conexão. Juízo monocrático. Interceptação telefônica. Encontro fortuito de provas. Juntada de documento. Art. 231/CPP. Nulidade. Ausência de prejuízo. Inépcia da denúncia. Concurso de atenuante e agravante. Pena-base. Dosimetria.
    1. A competência do Juiz Militar é especial em relação à do Conselho de Justiça e, em razão disso, lhe compete, por atração, processar e julgar crimes conexos ou continentes.
    2. A prova obtida mediante interceptação telefônica, quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes os requisitos constitucionais e legais.
    3. Nos termos do art. 231 do CPP, é permitido às partes, submetida à admissibilidade ao contraditório, apresentar prova/documentos em qualquer fase processual.
    4. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação, ou para a defesa. Inteligência do art. 563 do CPP.
    5. Caracteriza crime de concussão a postura de policiais militares que, para que não sejam adotadas medidas legais em relação à pratica de crimes, exigem valor em dinheiro.
    6. Não é inepta a denúncia que, observando os requisitos do art. 41 do CPP, descreve todas as circunstâncias de modo, tempo e lugar dos atos executórios do delito de concussão.
    7. Impõe-se reconhecer a atenuante do art. 70, II do CPM quando depoimentos confirmam a boa conduta e mérito pretérito de policiais militares.
    8. É da jurisprudência remansosa que, em sede de crime militar, não é possível, com fundamento no art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    9. Evidenciado que agente policial tenha obrado com dolo direto e premeditado, impõe-se a elevação da pena base em decorrência da especial reprovabilidade da conduta (art. 69, CPM).
    10. Apelo do Ministério Público provido. Apelo de Dário Souza Silva parcialmente provido. Recursos de Acácio Leiva Policena, Ataíde José dos Santos Júnior, Jorge Xavier da Rocha, David Saraiva da Silva e Robson Batista Galindo não providos." (Doc. 7, p. 260-261) 
    Não foram opostos embargos de declaração pelos recorrentes. 
    Nas razões do apelo extremo, as partes recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XII, XXXV, LV e LVI, e 125, § 4º, da Constituição Federal. (Doc. 8, p. 177-205 )
    Quanto ao ponto admitido do apelo extremo, referente à violação ao artigos 5º, XII, e 125, § 5º, da Constituição Federal, as partes recorrentes argumentam que “o processo teve início com a quebra de dados, consubstanciados em interceptações telefônicas e escutas ambientais, proferidas por juízo incompetente”. (Doc. 8, p. 185)
    Sustentam ainda que o Juízo Monocrático Militar é incompetente para julgar os crimes militares cometidos contra a Administração Militar, sendo competente o Conselho de Justiça. (Doc. 8, p. 199) 
    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 660, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada violação ao artigo 5º, XXXV, LV e LVI, e proferiu juízo positivo de admissibilidade quanto às demais matérias. (Doc. 8, p. 228-229)
    Passo à análise da matéria admitida.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que a matéria relativa às alegações de obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017, grifei)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
    1. No caso, a solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.023.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2017)
    Impende destacar, ademais, que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelado pelas alegações de que não houve autorização judicial pela autoridade competente e de que houve irregularidades no inquérito policial e na colheita de provas relativas às interceptações telefônicas. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea, a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido.
    1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna.
    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF’ (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015)
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LVI E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.132.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 3/4/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XLVI E LVI, DA CARTA MAGNA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.126.670-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2018)
    Releva anotar, quanto ao ponto, passagem do acórdão recorrido que dirimiu a controvérsia: 
    “Não há falar, entretanto, em nulidade, pois, ao contrário do que querem fazer crer, as investigações preliminares buscavam desvendar suposto envolvimento de policiais com o tráfico de drogas, ocasião em que, pela imprescindibilidade da prova, foram afastados os sigilos telefônicos dos investigados pelo Juízo da Primeira Vara de Delitos de Tóxicos da Capital (fls. 16/18; 69/71; 85/87; 142/145; 261/264 e 320/324).
    Ocorre que, com essas escutas, foram detectados indícios do crime de concussão, o que, na doutrina, é tido como descoberta fortuita de provas, crime achado, ou serendipidade objetiva.
    […]
    In casu, evidenciado que a prova foi obtida por intermédio de interceptação autorizada por ordem judicial e o crime aqui tratado é apenado com reclusão, não há falar em ilicitude.” (Doc. 7, p. 267, grifei)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ainda que superado esse óbice, destaca-se que esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de permitir a utilização de provas emprestadas decorrentes de interceptações telefônicas, ainda que elas tenham sido autorizadas judicialmente para a investigação de outro crime. Confira-se nesse sentido: 
    “INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS EM RELAÇÃO A ACUSADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES. ERRO DE TIPO. PRECEDENTE. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). 1. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos acusados, o acesso à degravação dos diálogos aludidos pela denúncia, sendo dispensável a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica (HC 91.207-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21.9.2007; INQ 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26.5.2014; INQ 4.023, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2016). 2. Esta Corte já assentou a legitimidade do compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção (RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ de 4.3.2005), e até mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016). 3. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas dos agentes, com as devidas circunstâncias, narrando de maneira clara e precisa a imputação, segundo o contexto em que inserida. 4. O Convênio 001/2008, na visão do ex-Diretor-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS e dos operadores do sistema de transporte público coletivo, encontrava embasamento em ato normativo da Secretaria de Transportes que regulamentava lei distrital. Conforme já decidido pela Segunda Turma em caso análogo, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo ‘fora das hipóteses legais’ (art. 89 da Lei 8.666/1993) exclui o dolo, nos termos do art. 20 do Código Penal (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.9.2015). Desse modo, afigura-se atípica a conduta atribuída a esses denunciados. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do ‘elemento subjetivo consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida’ (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso, pelo que se colhe dos autos é possível se afirmar, desde logo, que não se encontra presente essa circunstância volitiva, o que revela a atipicidade, determina inclusive a improcedência da acusação, nos termos do art. 6º, 2º parte, da Lei 8.038/1990. 6. Acusação julgada improcedente.” (Inq. 3.965, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016)
    Demais disso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, constata-se que o recorrente aponta violação ao referido dispositivo, sob o argumento de que o crime de concussão inscrito no artigo 305 do Código Penal Militar tem como sujeito passivo a Administração Militar, razão pela qual a competência para processar e julgar o feito seria do Conselho de Justiça. (Doc. 8, p. 261)
    Nada obstante, especificamente quanto a esse ponto, consignou o acórdão ora recorrido, in verbis: 
    “Foram os apelantes denunciados pela prática dos delitos de concussão (art. 305 CPM) submetido, nos termos do 125, §5° da Constituição Federal, a julgamento perante o Conselho de Justiça, em concurso material com apropriação indébita (art. 248 do CPM) que, nos termos do mencionado dispositivo constitucional, por se tratar de crime cometido contra civil, é julgado pelo Juízo Militar.
    Nestes casos, evidenciada a conexão ou continência entre crimes de competência diversas, é pacífica a jurisprudência dessa e. Corte no sentido de prevalecer a competência especial do Juízo Militar”. (Doc. 7, p. 266, grifei) 
    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar) e no conjunto fático-probatório dos autos, motivo pelo qual a resolução da controvérsia se revela inviável na via do recurso extraordinário por configurar ofensa indireta à Constituição Federal e encontrar óbice na Súmula 279 do STF. Confira-se, nesse sentido, a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no ARE 917.121, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/8/2016. 
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente